Tribunal: TJBA
Processo: 8054312-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054312-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: EVERALDINO GOMES NASCIMENTO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
LUAN RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. MENOR EM TRATAMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a operadora em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ao beneficiário do plano de saúde, ordenando a manutenção do contrato, diante do tratamento médico em desenvolvimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos, na origem, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, relacionada à manutenção do plano de saúde contratado.

III. Razões de decidir

3. A
caso o consumidor esteja sendo submetido a tratamento médico de doença grave, não se faz possível o cancelamento unilateral do contrato de seguro saúde pela operadora, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.

4.
Verifica-se que o agravado é
menor impúbere, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), estando em acompanhamento multiprofissional atualmente.
Nesse caso, não se admite o cancelamento do plano.

5. A Resolução Normativa n.º 539, de 23 de junho de 2022, da ANS, alterou a RN n.º 465, de 24 de novembro de 2021, para prever a cobertura obrigatória, pelos planos de saúde, de procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

6. Ante o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8054312-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelados
EVERALDINO GOMES NASCIMENTO SOBRINHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator